Tribunal: TJMT
Processo: 1040430-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040430-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SUPREMO SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 07.751.049/0001-25 (AGRAVANTE), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), LEONIR ROMANO BAGGIO - CPF: 401.419.779-49 (AGRAVADO), ROSANGELA MARIA BAGGIO - CPF: 735.245.069-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a nulidade dos atos expropriatórios e suspendeu a hasta pública de imóvel rural penhorado, sob o fundamento de que já havia sido anteriormente reconhecido o excesso de penhora, a incidir a preclusão
pro judicato
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu preclusão
pro judicato
quanto ao reconhecimento do excesso de penhora anteriormente declarado; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento da Execução com a alienação judicial da integralidade de bem indivisível, não obstante o excesso já reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão judicial que reconhece expressamente o excesso de penhora constitui pronunciamento vinculante no curso do processo, a impedir sua posterior revisão pelo mesmo juízo, na inexistência de modificação superveniente do estado de fato ou de direito.

4.

A posterior autorização para prosseguimento da hasta pública, fundada em circunstâncias já conhecidas, indivisibilidade do bem e restituição do saldo remanescente, configura reexame de questão já decidida, em afronta ao art. 505 do Código de Processo Civil.

5.

A aplicação do art. 907 do CPC não afasta o dever prévio de adequação da penhora quando o excesso foi formalmente reconhecido, por tratar de consequência posterior à alienação judicial.

6.

A suspensão da hasta pública e a anulação dos atos expropriatórios visam preservar a coerência do procedimento executivo e assegurar a observância das decisões preclusas, sem prejuízo da efetividade da tutela executiva.

7.

A garantia do juízo permanece preservada com o registro da penhora, sem risco concreto de perecimento do direito do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento expresso do excesso de penhora gera preclusão
pro judicato
, o que veda o reexame da matéria sem alteração superveniente do estado de fato ou de direito.

2.

São nulos os atos expropriatórios praticados em desconformidade com decisão judicial preclusa que reconheceu excesso de penhora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 505,
caput
; 805; 831; 907.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1028128-59.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Tatiane Colombo, Vice-Presidência, j. 01.10.2025, DJE 08.10.2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Supremo Serviços de Gestão Financeira e Administrativa Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a nulidade dos atos expropriatórios e suspendeu a hasta pública designada na Execução de Título Extrajudicial n.o 0029218-45.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Leonir Romano Baggio.

A Juíza singular, por meio da decisão de ID 214581863, acolheu parcialmente o pedido do executado e determinou a suspensão da hasta pública, e reconheceu a preclusão
pro judicato
quanto ao excesso de penhora anteriormente declarado.

A Agravante sustenta ter havido afronta aos princípios da preclusão
pro judicato
, temporal e consumativa, alega que o excesso de penhora já foi definitivamente afastado na decisão de id.

197255304, da qual o Executado não interpôs recurso.

Argumenta que o imóvel penhorado é indivisível e que o artigo 907 do CPC assegura a restituição do saldo remanescente, o que afasta a alegação de excesso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 329591394).

Contrarrazões apresentadas no ID. 337080385.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Supremo Serviços de Gestão Financeira e Administrativa Ltda.
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que reconheceu a nulidade dos atos expropriatórios e suspendeu a hasta pública na Execução de Título Extrajudicial n.o 0029218-45.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Leonir Romano Baggio.

Na ação principal, a Agravante busca a satisfação de crédito no valor atualizado de R$ 1.151.094,28 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, noventa e quatro reais e vinte e oito centavos), garantido por penhora de imóvel rural denominado Fazenda Jericó, avaliado em R$ 6.531.412,69 (seis milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos).

Na decisão agravada determinou-se a suspensão da hasta pública designada para os dias 11 e 18 de novembro de 2025, o que motivou a interposição deste instrumental.

A Agravante requer a reforma da decisão e o imediato prosseguimento da hasta pública.

Pois bem.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que reconheceu a nulidade dos atos expropriatórios posteriores à decisão que reconheceu e declarou o excesso de penhora.

A controvérsia se limita à ocorrência de preclusão
pro judicato
em relação ao reconhecimento do excesso de penhora e à possibilidade de a Juíza singular reconsiderar tal questão em momento posterior.

Da análise detida da cronologia processual, observo que:

Em 10/12/2024, ao apreciar embargos de declaração (ID 177844427), a Magistrada de primeiro grau expressamente reconheceu a ocorrência de excesso de penhora, oportunidade que consignou: "nota-se a ocorrência de excesso de penhora" ao comparar o valor da dívida de R$ 1.151.094,28 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) com o valor da avaliação homologada de R$ 6.531.412,69 (seis milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos). Com fundamento no artigo 831 do CPC, determinou a suspensão da alienação judicial até o julgamento do Agravo de Instrumento então pendente.

Posteriormente, em 12/06/2025, sobreveio a decisão de ID 197255304, em que foi revogada a suspensão do leilão e determinado o imediato prosseguimento da Execução, c
om a realização da hasta pública do imóvel penhorado pelo valor da avaliação homologada, isto é, R
$ 6.531.412,69 (seis milhões, quinhentos e trinta e um mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e nove centavos). Esta decisão escorou-se na indivisibilidade do bem e na previsão do artigo 907 do CPC, que assegura a restituição do saldo remanescente ao executado.

Todavia, e aqui reside o cerne da questão, a decisão agravada (ID 214581863), com acerto, reconheceu que ocorreu preclusão
pro judicato
quanto ao reconhecimento do excesso de penhora e que não era possível, naquele momento processual, determinar o prosseguimento da execução pelo valor integral da decisão homologada.

Com efeito, o artigo 505,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, em virtude de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei".

Em outros termos, a preclusão
pro judicato
impede o Juiz de reconsiderar questões já decididas no curso do processo, a vinculá-lo ao seu próprio entendimento, salvo se houver modificação superveniente no estado de fato ou de direito.

Na hipótese em exame, a preclusão
pro judicato
ocorreu no momento em que, após reconhecer expressamente a existência do excesso de penhora, a Magistrada
a quo
, sem que houvesse modificação superveniente do estado de fato ou de direito, proferiu decisão em sentido oposto, afastou o excesso e autorizou o prosseguimento da Execução com manutenção da penhora sobre a integralidade do bem.

Colaciono trecho da decisão:

"Todavia, embora, em juízo cautelar, tenha-se reconhecido a existência formal de excesso de penhora, a solução jurídica definitiva impõe outra abordagem, em consonância com os princípios da efetividade e da utilidade da tutela executiva.

(...)

Nesse contexto, ainda que o bem constrito tenha valor de mercado superior ao montante da dívida, eventual alienação judicial resultará em restituição do saldo remanescente ao próprio devedor.

(...)

Nesse sentido, inexiste qualquer prejuízo jurídico efetivo ao executado com a manutenção da penhora sobre a totalidade do bem rural."

O reconhecimento do excesso de penhora na decisão de ID 177844427, constituiu pronunciamento judicial claro e vinculante, e não se trata de mera consideração incidental. Assim, a posterior decisão de ID 197255304, ao manter a constrição integral do imóvel com fundamento em circunstâncias já conhecidas, quais sejam, indivisibilidade do bem e aplicação do artigo 907 do CPC, acabou por reexaminar questão já decidida, em afronta ao artigo 505 do Código de Processo Civil.

A aplicação do artigo 907 do CPC, que trata da devolução do saldo remanescente, é consequência lógica da alienação de bem de valor superior à dívida, mas não serve como justificativa para ignorar o dever prévio de adequar a constrição quando o excesso já foi formalmente reconhecido.

Ademais, o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e a regra da suficiência da penhora (art. 831 do CPC) são normas que devem ser observadas no procedimento expropriatório, visando proteger o patrimônio do devedor de constrições desnecessárias e desproporcionais.

Levar à hasta pública patrimônio cujo valor é aproximadamente seis vezes superior ao débito exequendo, sem prévia tentativa de adequação da penhora, configura medida excessivamente gravosa, que expõe o executado a riscos e prejuízos que poderiam ser evitados.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026